Tribunal: TJBA
Processo: 8053770-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053770-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCOS HENRIQUE LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: UNIFISA-ADMINISTRADORA NACIONAL DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
ALBERTO BRANCO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO CONDICIONA-SE AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA E GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTES (ARTIGO 919, § 1º DO CPC). REQUISITOS DA TUTELA NÃO DEMONSTRADOS. DISPENSA DA GARANTIA CONSISTE EM MEDIDA EXCEPCIONAL.
DECISÃO A QUO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARCOS HENRIQUE LIMA DOS SANTOS
contra despacho proferido
pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, no bojo da
Ação n.º 8046413-77.2024.8.05.0001 (ID.450231091, PJE1) que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado aos embargos à execução. O Agravante sustenta excesso na execução, dificuldade financeira para quitar o débito e pleiteia o parcelamento da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual prevê que, em regra, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, salvo quando preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: (i) requerimento do embargante; (ii) demonstração da probabilidade do direito alegado e do risco de dano grave ou de difícil reparação; e (iii) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes (CPC, art. 919, § 1º).

4. A ausência de qualquer desses requisitos impede a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, por se tratar de medida excepcional.

5. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor exige, necessariamente, a garantia do juízo, conforme precedentes citados.

6. Na presente hipótese, observa-se que o Agravante restringiu-se a indicar as cobranças que reputa excessivas nos embargos opostos, sem, contudo, explicitar o montante que entende correto, tampouco apresentar o respectivo demonstrativo detalhado e atualizado de seus cálculos, omissão que configura descumprimento do ônus processual estabelecido pelo art. 917 , § 3º , do CPC.

7. Ademais, não demonstrou ter garantido a execução por penhora, depósito ou caução, sendo inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido.

8. O argumento de hipossuficiência econômica não pode afastar a exigência legal da garantia do juízo, pois a regra específica dos embargos à execução (art. 919, § 1º, do CPC) não admite flexibilização nesse ponto.

9. Dessa forma, ausente um dos requisitos essenciais, a decisão agravada deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, incluindo a garantia da execução por penhora, depósito ou caução.

2. A ausência de garantia do juízo inviabiliza a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, independentemente da alegação de hipossuficiência econômica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 919, § 1º, e 300.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 2164474/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 22.05.2023, DJe 25.05.2023.

STJ, AgInt no AREsp 2180232/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 13.03.2023, DJe 15.03.2023.

STJ, AgInt no AREsp 2075891/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023.

TJ-BA, AI 8014263-17.2022.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, j. 06.07.2022.

TJ-BA, AI 8040129-61.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, j. 02.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº
8053770-14.2024.8.05.0000
, em que figura como Agravante
MARCOS HENRIQUE LIMA DOS SANTOS

e Agravada
UNIFISA-ADMINISTRADORA NACIONAL DE CONSORCIOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma julgadora da Segunda Câmara Cível, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, 2025.

Presidente

Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio

Relator

Procurador(a) de Justiça